Tribunal: STJ
Processo: 0302217-03.2019.8.24.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142583 - SC(2026/0002512-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ETELVINA PRUNER GARTNER
ADVOGADOS
: ROGÉRIO RISTOW - SC013196
TIAGO RISTOW - SC044691
AGRAVADO
: ANDERSON CLEITON PRUNER
AGRAVADO
: JOSEANE CADORI PRUNER
ADVOGADO
: LEONARDO MINGOTTI - SC021426
TERC INTER
: ESMENIA PRUNER ZIMMERMANN
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COBRANÇA. INTERDIÇÃO JUDICIAL.
EFEITOS
. VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
EX NUNC
ANTERIOR. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA E DANOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA 7/STJ
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre voltado a acórdão que reconheceu a validade de negócio
jurídico celebrado antes da interdição, manteve a negativa de
arbitramento de alugueres por uso exclusivo de imóvel e revogou a
gratuidade de justiça dos réus.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há violação dos arts. 4, III, 884,
186, 927 e 1.228 do CC pela exploração gratuita de imóvel após a
interdição com oposição da curadora; (ii) supera-se o óbice ao
reexame de provas para processamento do especial; (iii) subsiste o
dissídio jurisprudencial alegado.
3. Premissas fáticas firmadas no acórdão estadual sobre a lucidez da
autora e a liberalidade no negócio anterior à interdição, assentadas
em prova testemunhal e documental, não podem ser revistas no
especial, por demandarem reexame do conjunto probatório, vedado
pela
.
Súmula 7/STJ
4. Fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial quando
não superada a inadmissibilidade do especial por vedação ao
revolvimento de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA56917910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/05/2026 14:09:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 8641d1b8-ec7b-4952-b06d-68b0503db3e7

5. Conhece-se do agravo em recurso especial. Não se conhece do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56917910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/05/2026 14:09:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 8641d1b8-ec7b-4952-b06d-68b0503db3e7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142583 - SC(2026/0002512-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ETELVINA PRUNER GARTNER
ADVOGADOS
: ROGÉRIO RISTOW - SC013196
TIAGO RISTOW - SC044691
AGRAVADO
: ANDERSON CLEITON PRUNER
AGRAVADO
: JOSEANE CADORI PRUNER
ADVOGADO
: LEONARDO MINGOTTI - SC021426
TERC INTER
: ESMENIA PRUNER ZIMMERMANN
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COBRANÇA. INTERDIÇÃO JUDICIAL.
EFEITOS
. VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
EX NUNC
ANTERIOR. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA E DANOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA 7/STJ
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre voltado a acórdão que reconheceu a validade de negócio
jurídico celebrado antes da interdição, manteve a negativa de
arbitramento de alugueres por uso exclusivo de imóvel e revogou a
gratuidade de justiça dos réus.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há violação dos arts. 4, III, 884,
186, 927 e 1.228 do CC pela exploração gratuita de imóvel após a
interdição com oposição da curadora; (ii) supera-se o óbice ao
reexame de provas para processamento do especial; (iii) subsiste o
dissídio jurisprudencial alegado.
3. Premissas fáticas firmadas no acórdão estadual sobre a lucidez da
autora e a liberalidade no negócio anterior à interdição, assentadas
em prova testemunhal e documental, não podem ser revistas no
especial, por demandarem reexame do conjunto probatório, vedado
pela
.
Súmula 7/STJ
4. Fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial quando
não superada a inadmissibilidade do especial por vedação ao
revolvimento de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA56623480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:18
Código de Controle do Documento: 0040e850-6de4-4d28-b206-8f6e497bad7e

5. Conhece-se do agravo em recurso especial. Não se conhece do
recurso especial.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ETELVINA PRUNER
GARTNER, assistida por sua curadora ESMENIA PRUNER ZIMMERMANN
(ETELVINA), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a
c
de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E
COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO POR PESSOA
POSTERIORMENTE
INTERDITADA.
ALEGAÇÃO
DE
INCAPACIDADE ANTERIOR. SENTENÇA UNA. IMPROCEDÊNCIA
DE UM PEDIDO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DE OUTRO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou
improcedentes
os
pedidos
formulados
na
Ação
n.
e parcialmente procedentes os da
0302217-03.2019.8.24.0011/SC
Ação n.
ambas ajuizadas por pessoa
0308253-95.2018.8.24.0011/SC,
incapaz, assistida por sua curadora, contra seu sobrinho e a esposa
dele.
A autora, civilmente incapaz desde 2018 por decisão judicial, alegou
que, em 2016, firmou contrato de venda de imóvel intermediado por
seu sobrinho, que teria se apropriado indevidamente dos valores e
imóveis decorrentes da negociação, sem repasse ou prestação de
contas. Requereu indenização por aluguéis e devolução de valores.
Os réus contestaram, alegando que a autora estava lúcida à época,
que os negócios foram realizados com sua autorização e que os bens
foram utilizados com consentimento. A sentença reconheceu
parcialmente o direito da autora aos aluguéis de um dos imóveis, mas
rejeitou os demais pedidos. A autora apelou, buscando a procedência
integral da ação e a revogação da gratuidade de justiça concedida aos
réus.
Julgamento conjunto com a Apelação n. 0302217-03.2019.8.24.0011.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autora era
incapaz ao tempo da celebração do contrato de venda do imóvel, de
modo a invalidar o negócio jurídico; (ii) verificar se os réus fazem jus
ao benefício da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
III.1. O processo de interdição é uma medida judicial que tem como
objetivo proteger pessoas que não têm capacidade plena para exercer
os atos da vida civil, como administrar seus bens, assinar contratos ou
tomar decisões importantes sobre sua vida.
III.2. O Estatuto da Pessoa com Deficiência
),
(Lei no 13.146/2015
também conhecido como Lei Brasileira de Inclusão (LBI), promoveu
Documento eletrônico VDA56623480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:18
Código de Controle do Documento: 0040e850-6de4-4d28-b206-8f6e497bad7e

mudanças significativas no Código Civil brasileiro, especialmente no
que diz respeito à capacidade civil das pessoas com deficiência, com
base no princípio da dignidade da pessoa humana.
III.3. Antes do referido estatuto, pessoas com deficiência intelectual ou
mental eram consideradas absolutamente incapazes (art. 3o, II, do
Código Civil). Com a nova legislação, essa classificação foi revogada.
Agora, a deficiência não é mais motivo automático de incapacidade
civil e houve a revogação da incapacidade absoluta por deficiência,
que agora é relativa.
III.4. A LBI também tem um papel simbólico e educativo, pois combate
o capacitismo (preconceito contra pessoas com deficiência) e promove
uma nova visão baseada na diversidade humana e nos direitos
fundamentais.
III.5. O sistema jurídico brasileiro busca equilibrar proteção e
autonomia, respeitando a dignidade da pessoa com deficiência ou com
limitações cognitivas, de modo que a curatela deve ser estabelecida
como uma medida protetiva para auxiliar na gestão dos bens e
direitos, mas de forma proporcional às suas necessidades e buscando
a menor restrição possível desses direitos.
III.6. O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no
o,
art. 1
III, da Constituição Federal, é o alicerce filosófico e jurídico das
mudanças promovidas pela LBI. A nova abordagem rompe com o
modelo médico da deficiência (centrado na limitação) e adota o
modelo social, que reconhece a deficiência como resultado da
interação entre as barreiras sociais e as limitações individuais.
III.7. As alterações promovidas pelo Estatuto da Pessoa com
Deficiência no Código Civil representam um avanço civilizatório, ao
reconhecer a pessoa com deficiência como sujeito de direitos, e não
mais como objeto de tutela. A dignidade da pessoa humana, nesse
contexto, deixa de ser um ideal abstrato e passa a ser concretizada
por meio de instrumentos legais que garantem inclusão, respeito e
autonomia.
III.8. Mesmo interditado, o indivíduo mantém seus direitos
fundamentais, como o direito à dignidade, à convivência familiar
e à liberdade de crença, sendo que a curatela deve ser exercida
com máximo respeito à autonomia possível do interditado,
conforme previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência.
III.9. A sentença de interdição da autora tem natureza constitutiva
e produz efeitos ex nunc, sendo decretada apenas em 2018, com
base em laudo médico datado de setembro do mesmo ano. Não
houve comprovação de incapacidade anterior à celebração do
contrato em 2016.
III.10. Provas testemunhais e documentais, incluindo depoimentos da
própria autora e de testemunhas, demonstram que a negociação foi
realizada de forma consciente e voluntária, com intenção de beneficiar
os sobrinhos, inclusive registrada em testamento anterior.
III.11. O contrato foi celebrado com base na autonomia da autora, que,
à época, não apresentava sinais de demência ou incapacidade civil,
conforme atestado médico e depoimentos colhidos.
III.12. O princípio da conservação do negócio jurídico e a ausência de
Documento eletrônico VDA56623480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:18
Código de Controle do Documento: 0040e850-6de4-4d28-b206-8f6e497bad7e

vício de consentimento impedem a anulação do contrato.
III.13. A concessão da gratuidade da justiça aos réus foi
revogada, pois restou demonstrado que possuem capacidade
financeira incompatível com o benefício, sendo empresários e
com movimentações bancárias consideráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e parcialmente provido para revogar o benefício da
gratuidade
da
justiça
concedida
aos

Ônus
réus/apelados.
sucumbenciais mantidos. Honorários recursais incabíveis.
Tese de Julgamento:
A interdição judicial, via de regra, possui efeitos ex nunc e não invalida
automaticamente atos jurídicos anteriores, salvo prova inequívoca de
incapacidade à época da celebração.
Os atos antecedentes praticados pela interdita sobressaem válidos,
salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, mediante
ação própria.
A concessão da gratuidade da justiça pode ser revogada quando
demonstrada a ausência dos pressupostos legais, mesmo diante de
declaração de hipossuficiência. (e-STJ, fls.
)
505/506

Nas razões do agravo, ETELVINA apontou (1) afastamento da Súmula 7/STJ
por inexistir pedido de reexame probatório; (2) existência de dissídio jurisprudencial
sobre a aplicação do
do CC em hipóteses de uso exclusivo de imóvel com
art. 884
cobrança de aluguel; (3) preenchimento dos pressupostos de admissibilidade e
necessidade de processamento do REsp (e-STJ, fls. 619-631).
Não houve apresentação de contraminuta específica ao agravo em recurso
especial por ANDERSON CLEITON PRUNER e JOSEANE CADORI PRUNER
(ANDERSON e outra).
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões do apelo nobre, ETELVINA sustentou (1) negativa de vigência
aos arts. 4o, III, e 884 do CC, defendendo que há enriquecimento sem causa dos
recorridos pelo uso gratuito de imóvel de sua titularidade, após a interdição, com
oposição expressa da curadora; (2) violação dos arts. 186, 927 e 1.228 do CC, por ato
ilícito e afronta ao conteúdo do direito de propriedade, ao impedir o gozo do bem sem
contraprestação; (3) existência de dissídio jurisprudencial com acórdãos do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do
Sul sobre o arbitramento de aluguel em uso exclusivo de imóvel e vedação ao
enriquecimento sem causa.
Documento eletrônico VDA56623480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:18
Código de Controle do Documento: 0040e850-6de4-4d28-b206-8f6e497bad7e

Houve apresentação de contrarrazões por ANDERSON e outra (e-STJ, fls.
570-589).
Não conheço do recurso especial.
Contextualização fática
Trata-se de disputa familiar envolvendo patrimônio de ETELVINA PRUNER
GARTNER, idosa interditada em 2018. Em
ela vendeu um terreno à Quattra
4/4/2016,
Empreendimentos Ltda., recebendo dois apartamentos (102 e 204 do Ed. Solarium) e
parcelas em dinheiro. O negócio foi intermediado pelo sobrinho ANDERSON CLEITON
PRUNER, que passou a residir no apartamento 102 e administrar frutos do 204.
Foram propostas duas ações: uma para cobrar aluguéis e desocupação do
imóvel usado pelos réus (0302217-03.2019.8.24.0011) e outra para restituição de
valores das parcelas do contrato (0308253-95.2018.8.24.0011). A sentença julgou
improcedentes os pedidos de aluguéis e determinou, na outra ação, o pagamento dos
aluguéis do ap. 204 diretamente à Etelvina, com liberação de valores depositados,
mantendo honorários conforme o CPC. Embargos dos réus foram rejeitados; embargos
da autora foram parcialmente acolhidos apenas para suspender exigibilidade de custas
e honorários em razão da gratuidade.
Em apelação, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina afirmou que não
houve prova de incapacidade da autora à época do negócio (2016), destacou que a
interdição tem efeitos ex nunc, preservou a validade dos atos anteriores por ausência
de vício de consentimento e revogou a justiça gratuita dos réus. O Ministério Público
opinou pela cobrança de aluguéis a partir da notificação extrajudicial de 5/2/2019.
ETELVINA interpôs recurso especial sustentando enriquecimento sem
causa e violação de dispositivos do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial. A 3a
Vice-Presidência do TJSC inadmitiu o recurso com fundamento na
. Foi
Súmula 7/STJ
interposto agravo em recurso especial, que seguiu ao Superior Tribunal de Justiça para
distribuição.

Da violação dos arts. 4o, III, e 884 do CC e do arts. 186, 927 e 1.228 do CC

Defende ETELVINA, por sua curadora, que há enriquecimento sem causa
dos recorridos pelo uso gratuito de imóvel de sua titularidade, após a interdição, com
oposição expressa da curadora. Sustenta erro do acórdão recorrido ao afastar o pedido
de condenação de ANDERSON e outra ao pagamento de alugueres pelo uso exclusivo
do imóvel de titularidade da recorrente, atualmente incapacitada para o exercício dos
atos da vida civil. Argumenta que, lamentavelmente, o Tribunal estadual reconheceu
como válida a “livre e gratuita” exploração do patrimônio da curatelada, ignorando a
proteção aos incapacitados, estabelecida pela legislação vigente.
Documento eletrônico VDA56623480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:18
Código de Controle do Documento: 0040e850-6de4-4d28-b206-8f6e497bad7e

Afirma ETELVINA, por sua curadora, que configura ato ilícito e afronta ao
conteúdo do direito de propriedade obstar o gozo do bem sem contraprestação.
Argumenta que ANDERSON e outra residem em apartamento de propriedade de
ETELVINA, incapacitada, de forma gratuita. Assim, é incontroverso que exploram
gratuitamente do patrimônio da recorrente, que é interditada, absolutamente incapaz, e
idosa, o que causa dano direto ao patrimônio da incapacitada, refletindo em verdadeiro
ato ilícito (art. 186 e 927, do Código Civil), além de violar diretamente o direito real de
propriedade da idosa, na medida em que lhe cerceia a faculdade de gozo do bem.
No entanto, a análise das teses recursais encontra óbice na Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça, como se passa a expor.
O Tribunal estadual validou o negócio jurídico celebrado, fundamentando
que a interdição possui efeitos
e que há provas da vontade e lucidez da autora
ex-nunc
à época do negócio (2016). Destacou o depoimento pessoal reconhecendo que a
negociação foi de sua livre e espontânea vontade, com intenção de beneficiar os
sobrinhos, seus herdeiros (e-STJ, fl. 496) e o depoimento do requerido ANDERSON
confirmando a proximidade pessoal, a autorização para uso dos bens e valores, e a
finalidade de auxiliar o casal na constituição do lar (e-STJ, fls.
).
496/497
Além disso, mencionou as testemunhas que atestaram a lucidez da
interditanda, a negociação direta realizada por ela quando os negócios jurídicos foram
celebrados bem como a existência de testamento de 1o/
em que a autora
10/2009,
beneficia os sobrinhos, reforçando a intenção prévia de disposição patrimonial em
favor deles (e-STJ, fl. 498).
A intenção e a natureza inequívoca da liberalidade foi reforçada no seguinte
trecho do acórdão recorrido (e-STJ, fl. 501):

(...)
Quanto às provas produzidas pelas partes, vê-se da audiência
realizada, que a Sra. Etelvina, inclusive, manifestou certa
indignação quanto à propositura das demandas, nomeando com
precisão o nome de diversos de seus sobrinhos, mencionado
com exatidão o negócio realizado, inclusive com visita aos
apartamentos em questão, conforme transcrição de seu
depoimento na sentença recorrida.
(...)
Logo, é comum que para alguns atos da vida civil haja mais ou menos
independência, já que se trata de uma doença que costuma ser
progressiva, especialmente nos casos degenerativos, pelo que os
sintomas começam leves e se agravam com o tempo, podendo levar à
total dependência.
Assim, embora em alguns momentos possa ter passado a Sra.
Etelvina por perda de memórias recentes, não há indícios de que este
específico negócio ora em análise seja eivado de vício apto a ensejar
sua anulabilidade.
Documento eletrônico VDA56623480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:18
Código de Controle do Documento: 0040e850-6de4-4d28-b206-8f6e497bad7e

Portanto, as provas constantes nos autos demonstram que toda a
negociação decorreu da vontade livre, consciente e esclarecida da
Sra. Etelvina, a qual, nutrindo pelo seu afilhado, sentimentos
equivalentes aos de uma relação filial. E, por conta disso, optou por
permutar sua residência pelos dois apartamentos, com o intuito
de beneficiá-lo.
(...)

Como se verifica do acórdão recorrido, as provas foram analisadas
detalhadamente, concluindo-se pela lucidez da interditando quando celebrou o negócio
jurídico e apurada sua inequívoca intenção de beneficiar os sobrinhos, tendo a
sentença de primeiro grau consignado, inclusive, que ETELVINA “continua
manifestando expressamente a vontade de que o Requerido Anderson permaneça
residindo no apartamento sem qualquer contraprestação” (e-STJ, fl. 399).
Rever as conclusões do Tribunal estadual, acerca do conteúdo e intenção
de ETELVINA quando celebrou o negócio jurídico, sua validade e sua capacidade,
demanda necessariamente a reanálise da prova que, como se verifica da
fundamentação acima, foi detalhadamente examinada.
A propósito:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DOAÇÃO DE
VALORES UTILIZADOS PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM NOME
DE TERCEIRA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA.
SIMULAÇÃO. DOAÇÃO INOFICIOSA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO
DOS
ATOS
JURÍDICOS.
DOAÇÃO
REMUNERATÓRIA. REEXAME DE PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
.
SÚMULA 283/STF
1. O acórdão recorrido examinou, de forma suficiente e coerente,
todas as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou
obscuridade a caracterizar negativa de prestação jurisdicional (arts.
489 e 1.022 do CPC).
2. Constatado que o de cujus, pessoa lúcida e capaz, realizou
pessoalmente os resgates e transferências bancárias, utilizando
valores próprios para a aquisição de imóvel em nome da
recorrida, configura-se ato de liberalidade válido, afastada a
alegação de simulação ou de vício de consentimento.
3. A ausência de escritura pública específica de doação não
invalida o negócio, sendo possível a conversão do ato, nos
termos do
do Código Civil, quando presentes os
art. 170
requisitos de outro negócio jurídico válido e preservada a
vontade das partes.
4. O reconhecimento de que a liberalidade não excedeu a parte
disponível e não invadiu a legítima do herdeiro necessário baseia-
se em prova dos autos, cuja revisão é vedada em âmbito especial,
incidindo a Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56623480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:18
Código de Controle do Documento: 0040e850-6de4-4d28-b206-8f6e497bad7e

5., Aplica-se, ainda, a Súmula 283 do STF, por ausência de
impugnação de fundamento autônomo do acórdão que reconheceu a
existência de doação anterior em valor superior, considerada
adiantamento de legítima.
6.Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe
provimento.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(AREsp n. 2.940.010/PR
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifo nosso) [...]
17/11/2025,
24/11/2025.
I. Caso em exame
1. Recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, e agravo em recurso especial interposto contra decisão
do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial fundamentado
na alínea "a" do permissivo constitucional. 1.1 O recurso especial foi
interposto contra acórdão que manteve a fixação do valor da causa da
reconvenção com base no valor total do imóvel litigioso, diante de
pedido de reconhecimento de copropriedade exclusiva fundada em
alegação de sub-rogação. Os recorrentes alegam violação ao art. 292,
II, do CPC, sustentando que o valor deveria corresponder apenas à
fração ideal em disputa, e não à integralidade do bem, uma vez que já
detinham copropriedade parcial registral e por herança. 1.2. Agravo
em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu seu
recurso especial, no qual se alegava violação aos 167, §1o, II, 169,
544 e 1.846, sustentando-se nulidade do registro de compra e venda
do imóvel por simulação, afirmando que o negócio jurídico encobriu
doação inoficiosa em prejuízo da legítima dos demais herdeiros, bem
como o reconhecimento da necessidade de colação da parte recebida
ao espólio da falecida.
[...]
8. A análise da alegação de nulidade, simulação e doação inoficiosa
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, circunstância que
impede o conhecimento da matéria em recurso especial, conforme
vedação expressa da
.
Súmula 7/STJ
[...]
10. Recurso especial desprovido. Agravo em recurso especial
conhecido para não conhecer do recurso especial.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
(REsp n. 2.166.981/DF
Turma, julgado em
DJEN de

20/10/2025,
23/10/2025 – sem destaques
no original)

Trata o acórdão recorrido, inclusive, de situação ímpar, já que a própria
interditanda confirmou sua intenção e a natureza da liberalidade.
Não se conheceu do recurso especial fundado na alínea
do inciso III do
a
da Constituição Federal pelo óbice da Súmula 7 desta Corte, ficando
art. 105
prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
Nessas condições,
do agravo em recurso especial para
CONHEÇO
NÃO
do recurso especial.
CONHECER
É como voto.
Documento eletrônico VDA56623480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:18
Código de Controle do Documento: 0040e850-6de4-4d28-b206-8f6e497bad7e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.142.583 / SC
Número Registro: 2026/0002512-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03022170320198240011 3022170320198240011
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ETELVINA PRUNER GARTNER
ADVOGADOS : ROGÉRIO RISTOW - SC013196
TIAGO RISTOW - SC044691
AGRAVADO
: ANDERSON CLEITON PRUNER
AGRAVADO
: JOSEANE CADORI PRUNER
ADVOGADO
: LEONARDO MINGOTTI - SC021426
TERC INTER : ESMENIA PRUNER ZIMMERMANN
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56865733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:22
Código de Controle do Documento: 99f8f2c9-73d2-4166-aea3-3dee33ea0e4d

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:22
Código de Controle do Documento: 99f8f2c9-73d2-4166-aea3-3dee33ea0e4d